Tribunal: TJBA
Processo: 8164129-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164129-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: SPECIALLISTA COMUNICACOES MULTIMIDIA LTDA Advogado(s): GUILHERME DE ALMEIDA PEREIRA Apelada: HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA Advogado(s):RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. NULIDADE DE CONTRATO. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em tutela cautelar antecedente, declarando nulo contrato firmado entre as partes, determinando o cancelamento definitivo de protestos cartorários e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Apelante suscitou preliminar de litispendência e, no mérito, pleiteou o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor fixado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se ocorre litispendência em razão de processo anterior que tramitou em São Paulo; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em razão de protestos indevidos, considerando a alegada existência de restrições financeiras preexistentes, bem como se o valor fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A preliminar de litispendência não procede, pois o processo anterior já foi julgado definitivamente com trânsito em julgado, não havendo simultaneidade de tramitação de demandas idênticas, requisito essencial do instituto. 4. Também não há identidade absoluta entre os pedidos, pois a demanda ora examinada inclui pretensão indenizatória por danos morais não deduzida na reconvenção da ação anterior, afastando igualmente a coisa julgada. 5. A revelia da apelante faz presumir verdadeiras as alegações da inicial, aplicando-se os efeitos do art. 344 do CPC. 6. Não se aplica a Súmula 385 do STJ, diante da ausência de inscrição legítima anterior nos moldes do enunciado. 7. Os protestos foram realizados com base em contrato firmado por pessoa sem poderes de representação, sendo a conduta da Apelante caracterizada por má-fé e reiteração em outros casos, evidenciando um padrão de atuação fraudulenta. 8. O valor indenizatório fixado mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias específicas do caso, estando em consonância com precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não há litispendência quando o processo anterior já foi definitivamente julgado com trânsito em julgado, ausente o requisito da simultaneidade de tramitação. 2. PFIN (pendência financeira interna) não se equipara à inscrição em órgão de proteção ao crédito para fins de aplicação da Súmula 385/STJ. 3. Protestos indevidos baseados em contrato fraudulento geram dano moral presumido para pessoa jurídica, sendo devida indenização proporcional à gravidade da conduta". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2º e 3º; 344; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8164129-96.2022.8.05.0001, sendo Apelante Speciallista Comunicações Multimídia Ltda. e Apelada Handy Tech Informática Eletrônica Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator